Tribunal: TJBA
Processo: 8003674-49.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003674-49.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL LIMA DA SILVA Advogado(s): IVAN GHESNER SOUZA MORAES, MARCOS VINICIUS BOMFIM TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A operação policial. Apelação criminal interposta por Gabriel Lima da Silva contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que o condenou à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006. Narra a denúncia que em 14.07.2024, por volta das 21h15min, na Avenida Paulo Afonso, Bairro Juca Rosa, em Eunápolis/BA, agentes da Polícia Militar receberam comunicação sobre 08 (oito) homens armados fazendo confusão a transeuntes e traficando drogas no local. Ao chegarem ao local, a guarnição foi recebida a tiros, ocasionando revide policial para salvaguardar a equipe. Após o confronto, foram capturados três indivíduos: Gabriel Lima da Silva e dois adolescentes. Com o Acusado Gabriel foram encontrados, dentro do bolso da bermuda, 20 pinos de cocaína, 10 trouxas de maconha, 15 pedras de crack e R$ 25,00 em espécie. II. Questão em discussão 2. Questão principal. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas, fundamentada na ausência de registros quanto ao acondicionamento, numeração do lacre e quantidade de contraprova, bem como o suposto descompasso entre os laudos preliminares e definitivos, constitui nulidade processual capaz de inviabilizar a utilização das provas técnicas para embasar a condenação. III. Razões de decidir 3. A análise detida dos elementos probatórios revela que todas as etapas de apreensão, análise e custódia do material entorpecente foram devidamente observadas, conforme os procedimentos legais estabelecidos. Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de adulteração dos objetos materiais do crime ou inobservância técnica da perícia capaz de tornar a prova ilícita ou imprestável. 4. Os laudos periciais esclarecem com absoluta precisão que a diferença quantitativa apontada pela defesa decorre da adoção de procedimento padrão de retenção de pequena fração do material apreendido para fins de exame definitivo e contraprova. Especificamente, foram retidos 2,00g de cocaína dos 54,40g apreendidos, 2,10g de crack dos 13,60g encontrados, e 2,40g de maconha dos 39,30g coletados, com devolução do remanescente à autoridade policial, em consonância com os arts. 158 e seguintes do CPP. 5. Foram realizados testes químicos e análises cromatográficas em camada delgada, técnicas plenamente reconhecidas pela comunidade científica como eficazes na identificação de substâncias entorpecentes, atestando tratar-se de benzoilmetilecgonina (cocaína) e terahidrocanabinol (THC). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar em imprestabilidade, mas não é o que se verifica no caso concreto. 7. O reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração do prejuízo causado ao réu, conforme o princípio "pas de nullité sans grief", previsto no art. 563 do CPP. A jurisprudência dos Tribunais Superiores converge no sentido de que tanto as nulidades relativas quanto as absolutas devem ser examinadas à luz deste princípio e da instrumentalidade das formas. 8. A autoria e materialidade do delito restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes policiais que participaram da operação, corroborados pelos laudos periciais definitivos e demais elementos probatórios constantes dos autos. 9. Os depoimentos dos policiais militares são merecedores de credibilidade, pois prestaram o juramento previsto no art. 203 do CPP, com declarações harmoniosas entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios. A condição funcional dos agentes não impede que depor acerca dos atos de ofício dos quais participaram, tampouco possui o condão de suprimir ou fragilizar a credibilidade de suas declarações. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a condenação em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A alegada quebra da cadeia de custódia não se configura quando observadas as etapas de apreensão, análise e custódia do material entorpecente, sendo a diferença quantitativa entre laudos preliminares e definitivos decorrente de procedimento padrão de retenção de contraprova previsto na legislação processual penal. 2. O reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de efetivo prejuízo ao réu, nos termos dos arts. 563 e 566 do CPP. 3. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas e quando corroborados por laudos periciais e demais elementos probatórios." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 155, 158, 158-A e seguintes, 203, 563, 564, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.847.296/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 744.556/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no RHC nº 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, HC nº 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.02.2016. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003674-49.2024.8.05.0079 dada 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, tendo como Apelante GABRIEL LIMA DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da presente Apelação e, rejeitada a preliminar de nulidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS DESEMBARGADORA RELATORA